Tribunal: TJDFT
Processo: 0781385-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos, em que, somente após o cumprimento do mandado prisional, houve a quitação integral do débito, determinando-se a extinção do feito, sem a fixação de honorários sucumbenciais. A exequente interpôs apelação requerendo a reforma da sentença para condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença de obrigação alimentar processado pelo rito da prisão.
III. Razões de decidir
3. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença de obrigação alimentar pelo rito da prisão, uma vez constatado que a causalidade recai sobre o executado, que pagou integralmente a dívida somente após o cumprimento do mandado.
4. Observada a gradação do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela exequente.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao apelo da exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 85 §§ 1 2.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968792, 0705862-39.2024.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1861332, 0711455-95.2023.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024; TJDFT, Acórdão 1857619, 0725039-69.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.